Tribunal: TJSP
Processo: 2161454-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161454-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é paciente MILTON
AUGUSTO BIOZOTTI MEDIS, Impetrantes MARCOS LÁZARO STEFANINI e FÁBIO
JÓ VIEIRA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161454-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13284
2
Habeas Corpus no 2161454-57.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcos Lázaro Stefanini e Fábio Jó Vieira Rocha
Paciente: Milton Augusto Biozotti Medis
Comarca: Bastos
Voto no 13284
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. Tráfico de
drogas. Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade. Decisão
fundamentada. Presença dos requisitos autorizadores da
prisão cautelar. Gravidade concreta da conduta. Constrangimento ilegal não caracterizado. Pandemia
COVID-19. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos advogados Marcos Lázaro Stefanini e Fábio Jó Vieira Rocha, sob a
alegação de que o paciente MILTON AUGUSTO BIOZOTTI MEDIS estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da Vara Única da
Comarca de Bastos/SP.
Assevera a impetrante que o paciente foi preso em suposto
flagrante na data de 09 de julho de 2020, em virtude de suposta prática de
crime de tráfico de drogas. A prisão foi realizada por policiais militares que,
em cumprimento ao contido na ordem de busca e apreensão, diligenciaram e
encontraram na posse do indiciado dois papelotes, contendo duas pequenas
porções de cocaína no total de apenas 1,72g. Em 10 de julho de 2020, a
autoridade coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante, decretou
sua prisão preventiva, sob o fundamento genérico, e desprovido de elementos
concretos nos autos, de garantia da ordem pública. Assevera que não estão
presentes os requisitos da custódia cautelar, pois não cometeu o crime, é
primário, sem antecedentes criminais e o crime não fora cometido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161454-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13284
3
violência contra a pessoa. Ainda, atualmente, tendo em vista a pandemia do
Covid-19 e a recomendação do CNJ, faz jus à responder o feito em liberdade,
havendo risco concreto à sua saúde caso permaneça encarcerado e sob
condições precárias de saúde e confinamento conjunto. Posteriormente,
juntou laudo médico, alegando fazer parte do grupo de risco por sofrer de
imunodeficiência respiratória (fls. 104/105).
Nestes termos, os impetrantes requerem a concessão de
liminar, para que seja deferido o direito de responder o seu processo em
liberdade ou a concessão de medidas cautelares alternativas e, ao final, a
concessão definitiva da ordem confirmando o pleito de urgência.
A liminar foi indeferida por despacho pelo despacho de fls.
111/115 e, por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pela denegação da ordem (fls. 119/126).
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante pela prática
do crime de tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva em
audiência de custódia.
Na decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva,
constou que: “Entendo que os elementos de convicção produzidos, até o
presente momento, demonstram comprovada a materialidade e indícios
suficientes de autoria. Com efeito, os policiais militares Marcel Ruiz
Giardulli (fls. 3) e Paulo Henrique Luizetti (fls. 4) narraram que em razão de
denúncia recebida via COPOM, informando que uma pessoa de apelido “Gu
Medis”estaria em um veículo VW/Parati praticando o tráfico em uma oficina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161454-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13284
4
mecânica, e, portanto, foram averiguar os fatos. No local dos fatos, os
policiais encontraram o veículo descrito na denúncia estacionado em frente à
oficina mecânica pertencente a Joab das Graças Barbosa. Foi realizada
vistoria no veículo e no interior do volante foram localizadas duas porções
de cocaína embaladas individualmente. O indiciado confirmou a propriedade
do entorpecente e alegou que era para uso próprio. O autuado Milton
Augusto Biozotti Medis (fls. 5/6), interrogado na presença de seus
advogados, informou que estava em frente à oficina de Joab das Graças
Barbosa, e que policiais militares chegaram e o abordaram. Afirmou que
disse aos policiais que havia duas porções de cocaína no volante de seu
veículo e que seriam para seu uso. Disse que adquiriu o entorpecente no dia
anterior na cidade de Bastos, de um desconhecido próximo ao supermercado
Kawakami. Informou que está desempregado, contudo, recebendo seguro-
desemprego. Esclareceu que não trabalha e que nunca trabalhou na empresa
de Joab, apesar de estar com um uniforme da empresa J.M. Oficina
Mecânica. Salientou que não foi agredido durante a sua prisão. Dessa forma,
pelo que se depreende dos autos, em análise perfunctória, exsurge que o
autuado guardava e tinha em depósito substâncias entorpecentes com
objetivo de venda. A conduta noticiada nos autos é concretamente grave,
revelando a periculosidade do autuado, levando-se em conta, ainda, as
denúncias recebidas de maneira formal, conforme documento de fls. 17,
ocorrida pouco antes de sua abordagem, além de relatório de investigação
que ensejou pedido de busca que foi cumprido na residência do indiciado
(fls. 31/35), que coadunam perfeitamente com os fatos narrados nesta
ocorrência. (...) Os elementos carreados aos autos não permitem, em análise
perfunctória, a desclassificação do delito para o de posse para consumo
próprio, pois a quantidade, a forma de embalagem, as prévias denúncias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161454-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13284
5
populares, as diligências do setor de inteligência da polícia apontam para a
guarda com a finalidade mercantil. Com isso, resta afastada a possibilidade
de desclassificação do delito de tráfico para o de posse de drogas para
consumo pessoal (art. 28, da LD). Anoto, ainda, que o autuado praticava
crime grave contra a saúde pública em meio a uma pandemia, sendo muito
mais grave e reprovável sua conduta, justamente por atentar contra bem
jurídico que está em risco por uma situação mundial sem precedentes
(situação prevista no CP, art. 61, II, “ j”).
Ainda, registrou que o paciente não possui vínculo com o
distrito da culpa, é desempregado. Além disso, as determinações do
Provimento n.o 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, bem como
da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça não alteram a conclusão a respeito da necessidade da manutenção da
prisão preventiva do réu, que embora não praticada com violência nem grave
ameaça à pessoa, é extremamente nociva aos usuários em geral, aos seus
familiares e à sociedade como um todo.
Pois bem. Analisando a decisão que manteve o réu no cárcere,
não há nada a ser alterado. Foram consideradas as circunstâncias específicas
do feito, as provas da materialidade, dos indícios de autoria e a necessidade
da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
principalmente em razão da gravidade do delito, quantidade de entorpecentes
apreendidas, circunstâncias pessoais do paciente, tudo agravado pela suposta
prática do tráfico durante uma pandemia.
Mesmo levando-se em conta os efeitos da crise sanitária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161454-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13284
6
medida é a mais adequada para garantir a ordem pública, porquanto, em
liberdade, o indiciado a coloca em risco, agravando o quadro de instabilidade
que há no país. A questão relativa à recomendação do CNJ (soltura em crimes
não violentos) não é vinculante ao magistrado e não o impede da análise dos
requisitos e ressaltar que medidas preventivas nas unidades prisionais podem
ser tomadas em relação aos que ingressam das ruas.
Assim, realmente, a manutenção da prisão é lastreada em
elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos,
justificando-se satisfatoriamente sobre a presença dos requisitos legais,
motivo pelo qual não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a inquinar
referido ato, tampouco a ausência de fundamentação do julgado.
No que tange à pandemia, lamentavelmente, a população
mundial está passando por um momento de aflição, temerosa com as
consequências da expansão das infecções pelo coronavirus, causador da
doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo defensor, a pretensão não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161454-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13284
7
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus, valendo
dizer que sua alegada doença (imunodeficiência respiratória) não o impediu
de traficar durante a pandemia e agora não serve para justificar sua soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161454-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13284
8
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Nestas circunstâncias, está devidamente justificada a custódia
do paciente, não se vislumbrando nenhum constrangimento ilegal a ser
sanado por meio do habeas corpus.
Pelo exposto, denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR